Tribunal: TJDFT
Processo: 0708026-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TEMA 1.178/STJ. RENDA LÍQUIDA INFERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, determinando o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravada faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acesso à justiça constitui direito fundamental, assegurado pelos arts. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, sendo a gratuidade de justiça devida à parte que demonstre insuficiência de recursos, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC.
4. Conforme o art. 99, §§ 3o e 4o do CPC, a declaração de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado. Nessa linha, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.178, firmou a tese de que “a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade”.
5. Os documentos revelam remuneração bruta superior a R$5.000,00 (cinco mil reais), porém com descontos relevantes que reduzem a renda líquida a patamar significativamente inferior, evidenciando comprometimento superior a 50% (cinquenta por cento) do rendimento mensal e a reduzida capacidade econômica da parte.
6. A assistência por advogado particular não constitui óbice à concessão do benefício, conforme o art. 99, § 4o, do CPC.
7. Ausentes elementos objetivos de patrimônio, movimentação financeira incompatível ou sinais de riqueza aptos a infirmar a presunção relativa, impõe-se o deferimento do pedido de gratuidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.